Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020760-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELI SILVA DE ANDRADE LTDA - CNPJ: 27.991.670/0001-73 (AGRAVANTE), FRANCIELI SILVA DE ANDRADE - CPF: 037.583.991-73 (AGRAVANTE), ELIAS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 535.503.829-87 (AGRAVADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção de pré-executividade apresentada pela curadoria especial da Defensoria Pública, em execução de título extrajudicial fundada em cheque, ao fundamento de ocorrência de prescrição e de nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na citação da executada, ainda que precedida de diligências, impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva; e (ii) saber se é válida a citação por edital realizada após esgotamento de vias ordinárias de localização da parte executada.

III. Razões de decidir

A ação de execução foi ajuizada dentro do prazo de prescrição previsto na Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), a contar do término do prazo de apresentação do título.

O despacho citatório foi proferido tempestivamente e diversas diligências foram promovidas pelo exequente ao longo do processo, não se constatando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição.

A demora na efetivação da citação por edital decorreu de circunstâncias inerentes ao mecanismo da Justiça, conforme interpretação da Súmula 106 do STJ.

A citação por edital foi realizada após esgotamento dos meios disponíveis de localização da parte executada, estando atendidos os requisitos legais previstos no art. 256, II e § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório proferido dentro do prazo legal, desde que não haja inércia do exequente na prática de diligências para citação. 2. É válida a citação por edital quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor, nos termos do art. 256 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, 256, II e § 3º, e 921, § 4º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Lei nº 7.357/1985, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1.148.206/DF, Rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francieli Silva de Andrade Ltda. e Francieli Silva de Andrade, ambas representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em curadoria especial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Elias Moreira de Souza, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformadas, as agravantes defendem, em síntese, a ocorrência de prescrição direta da pretensão executiva, sob o fundamento de que, embora a execução tenha sido proposta tempestivamente, a citação válida só foi efetivada após mais de quatro anos da prolação do despacho citatório, circunstância que afastaria a eficácia interruptiva prevista no art. 240, § 2º, do CPC. Aduzem, ainda, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências mínimas para localização das executadas.

Ao final, requerem a concessão de tutela de evidência (art. 311, do CPC), para que seja reformada a decisão agravada, declarando a prescrição direta e a nulidade da citação por edital.

O pedido de tutela de evidência foi indeferido (id. 296091353).

O agravado apresentou contraminuta (id.

300676893), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Elias Moreira de Souza ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Francieli Silva de Andrade Eireli – ME e Francieli Silva de Andrade, objetivando a satisfação de crédito representado por cheque emitido em 15.06.2018, no valor original de R$ 36.210,10 (trinta e seis mil duzentos e dez reais e dez centavos), que restou inadimplido.

Durante o curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal das executadas, todas infrutíferas, culminando na citação por edital publicado em 03.02.2023, após esgotamento das vias ordinárias de localização. Em razão da ausência de localização da parte demandada, foi nomeada a Defensoria Pública, que, atuando como curadora especial, apresentou objeção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva fundada na ausência de citação válida em prazo razoável e a nulidade da citação ficta, por suposta ausência de diligência prévia eficaz.

O douto magistrado
a quo
rejeitou o pedido, sob o fundamento de que a ação executiva foi proposta dentro do prazo legal e que, conforme o art. 921, §4º, do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente somente se inicia após decorrido o prazo de um ano sem manifestação do exequente, o que não se verificou nos autos. Diante disso, rejeitou o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também afastou a alegação de prescrição intercorrente (id. 197679708).

Contra essa decisão, se insurgem as agravantes, alegando, em suma, que a citação foi efetivada tardiamente, em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, o que inviabilizaria a interrupção da prescrição pela simples propositura da ação. Alegam ainda que o exequente não demonstrou diligência suficiente para localizar a devedora antes da citação por edital, o que comprometeria a regularidade da citação ficta.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a concessão de tutela de evidência (art. 311, do CPC), para que seja reformada a decisão agravada, declarando a prescrição direta e a nulidade da citação por edital.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade.

Dito isso, a controvérsia reside na análise da alegada prescrição da pretensão executiva, fundada na demora da efetivação da citação, bem como da validade da citação por edital.

Inicialmente, conforme dispõe o art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva fundada em cheque prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos dos arts. 33 e 59 da referida legislação especial.

Todavia, é cediço que se a ação executiva é ajuizada dentro do referido prazo, a prescrição se interrompe com o despacho citatório, nos termos do art. 240,
caput
, do CPC, retroagindo à data da propositura da ação, desde que não haja inércia imputável ao credor quanto à prática dos atos processuais subsequentes à citação.

In casu,
da análise detida dos autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 13.07.2018, ou seja, dentro do prazo de seis meses contados da expiração do prazo de apresentação do cheque (15.07.2018), nos termos do art. 33 e art. 59, ambos da Lei nº 7.357/85.

O despacho inaugural determinando a citação da parte executada foi proferido em 18.07.2018, contudo, a efetivação da citação ocorreu, de forma ficta, por edital, em 03.02.2023.

Ressalte-se que, no interregno, o exequente promoveu diversas diligências voltadas à localização da parte devedora, mediante de citação nos endereços fornecidos, diligências frustradas pelos oficiais de justiça, envio de correspondências nos endereços residencial e comercial, o redirecionamento da execução à pessoa da sócia e, enfim, a citação por edital, tudo registrado em diversos ids., 14458905, 14737904, 16450279, 17560953, 19910566, 22667885, entre outros.

Ora, com a devida vênia, não se pode afirmar, portanto, que houve inércia ou desídia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição direta, tampouco se aplica, ao presente caso, a regra do art. 240, §2º do CPC, que condiciona os efeitos da interrupção à efetivação da citação no prazo de 10 dias, uma vez que tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com a Súmula 106 do STJ, que assim dispõe: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No presente caso, repiso, a exordial foi ajuizada dentro do prazo de seis meses. O exequente, de pronto, indicou os endereços da devedora e da empresa executada, promovendo sucessivas e documentadas diligências para a sua localização, atendendo todas as intimações que lhe foram endereçadas pelo juízo. Ainda, foram promovidas buscas em sistemas conveniados do Poder Judiciário, tudo sem êxito na localização da devedora.

A jurisprudência pátria é firme em reconhecer que não se pode imputar ao exequente a consequência da prescrição quando este, desde o início do processo, se valeu de todos os meios legalmente disponíveis para a citação do devedor, ainda que esta somente tenha se efetivado por edital após frustradas as buscas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA Nº 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. De acordo com os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias. 2.
Consoante entendimento consolidado pela Súmula nº 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3. Tendo em vista que a demanda fora ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao exequente, não deve ser reconhecida a prescrição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
” (TJDF, RAI n.º 07192523920248070000, 8ª Turma Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 09.07.2024- destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. Não subsiste a tese de prescrição intercorrente na hipótese em que o feito não ficou suspenso por mais de um ano e quando não verificada a inércia do exequente em tentar localizar o devedor ou bens penhoráveis.
A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, em atenção à Súmula 106 do STJ.
”
(TJMG, RAC n.º 5003315-96.2018.8.13.0481, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 17.04.2024 - destaquei).

Por outro lado, a citação por edital é medida excepcional, mas expressamente admitida no ordenamento jurídico. O art. 256 do CPC permite a sua utilização quando esgotados os meios possíveis de localização do réu. Veja:

“
Art. 256. A
citação por edital
será feita:

(...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...) § 3º
O réu será considerado em local

ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.
” (destaquei).

No caso sob exame, os documentos apontam no sentido de que o exequente diligenciou com zelo e persistência, tendo havido diversas tentativas de citação pessoal frustradas, inclusive com manifestações expressas de terceiros indicando a mudança da executada para o Estado do Paraná, devidamente certificado pelo Oficial de Justiça.

Assim, ao contrário do quanto sustentado pelas recorrentes, a decisão de origem, ao acolher a validade da citação por edital, não incorreu em erro, pois reconheceu que estavam preenchidos os requisitos legais e fáticos exigidos para tanto, e que a parte exequente havia se desincumbido de sua obrigação processual de diligenciar pela citação pessoal antes de requerer a ficta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015) .

2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp: 1148206/DF, Quarta Turma, Rel. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), j. 24.04.2018 – destaquei).

Em conclusão, embora substanciosas as alegações das agravantes, não se verifica qualquer nulidade processual ou prescrição que inviabilize a pretensão executiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025